Tribunal: TJSP
Processo: 1011061-21.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Inexistência de comprovação de que a notificação extrajudicial chegou ao seu destino. Falta de recebimento da notificação. AR constando "ausente". Mora não comprovada. Obrigação de fazer. Necessidade de intimação pessoal, na fase de cumprimento de sentença. Súmula 410 do STJ. Redução do valor da astreinte. Descabimento, em face do caráter

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Inexistência de comprovação de que a notificação extrajudicial chegou ao seu destino. Falta de recebimento da notificação. AR constando "ausente". Mora não comprovada. Obrigação de fazer. Necessidade de intimação pessoal, na fase de cumprimento de sentença. Súmula 410 do STJ. Redução do valor da astreinte. Descabimento, em face do caráter inibitório. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso improvido.